Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição.
3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados.
4. Agravo de instrumento provido.